Tribunal: TJMT
Processo: 1004326-14.2022.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004326-14.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRVAL RODRIGUES COSTA SOBRINHO - CPF: 458.475.761-53 (RECORRENTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), EXPRESSO ITAMARATI S.A. - CNPJ: 59.965.038/0004-94 (RECORRIDO), ADRIANO HENRIQUE LUIZON - CPF: 121.580.598-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1004326-14.2022.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.

Recorrente: DIRVAL RODRIGUES COSTA SOBRINHO.

Recorrida: EXPRESSO ITAMARATI S.A

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÁLCULO CORRETO - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MULTA DEVIDA – ARTIGO 523,§1º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Merece reforma a decisão que acolheu os embargos à execução e reconheceu o excesso de execução, uma vez que não fora observado na sentença que o executado realizou a quitação da obrigação fora do prazo legal, portanto, o exequente faz jus ao recebimento da multa prevista no artigo 523, §1º do CPC.

2-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que acolheu os embargos à execução, para reconhecer excesso de execução no tocante ao valor de R$ 1.432,82 (mil quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), referente a multa de 10% em razão do descumprimento do cumprimento de sentença

e declarou extinta a execução.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja declarado devido o valor correspondente ao descumprimento da sentença.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste ao recorrente.

O recorrente incluiu no cálculo executivo, conforme ids de nºs 171592701, requerendo o cumprimento de sentença sobre o valor total de R$ 14.328,32 (quatorze mil trezentos e vinte oito reais e trinta e dois centavos).

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada devidamente intimada do cumprimento de sentença, teria o prazo de até 24/03/2023 para realizar o pagamento, todavia realizou o pagamento apenas em 30/03/2023, ou seja, fora do prazo legal.

Ademais, saliento que a própria executada confirma o descumprimento do prazo legal, pois efetua o pagamento da obrigação incluindo no valor total, o valor da multa de 10% (dez) por cento prevista no artigo 523, ,§1º do CPC, ou seja, confessou o atraso no cumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO - ART. 6º, § 5º, DA LEI 11.419/2006 – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJE) - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - ACRÉSCIMO DA MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1003495-81.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023).

Portanto imperioso reconhecer que não há qualquer excesso no cumprimento de sentença e sim apenas o valor correto a ser executado, constando a soma do valor atualizado e acrescido ao valor da multa por descumprimento.

Oportuno, mencionar que os valores já se encontram depositados nos autos, conforme id de nº 171592705.

Assim, deve o feito deve retornar à origem a fim de prosseguir o cumprimento de sentença para que o reclamante possa receber o valor remanescente a que tem direito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida, devendo o feito retornar à origem para regular tramitação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023